Tribunal: TJDFT
Processo: 0000819-30.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INTERESSADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em inventário, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inexistir pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Não se conhece da apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença (inc. III do art. 932 do CPC/15).
3. No caso, o processo foi extinto sem resolução de mérito, não havendo na decisão menção ou debate a respeito dos direitos do credor quanto ao recebimento do seu crédito ou de ele adjudicar o bem, em especial porque sequer foram arrolados bens para a partilha nos presentes autos.
4. Apelação do interessado não conhecida.